Tribunal: TJMT
Processo: 1015717-81.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015717-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), OZIANE ALVES RODRIGUES - CPF: 017.707.451-57 (AGRAVADO), RODRIGO JANUARIO CALABRIA - CPF: 281.935.018-61 (ADVOGADO), STHEFANY DOURADO LEAL - CPF: 858.621.375-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REATIVAÇÃO DE CONTA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. SUPOSTA VIOLAÇÃO DOS TERMOS DE USO. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO E CLAREZA. MULTA DIÁRIA. VALOR RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender restrições aplicadas à conta de rede social da agravada, sob pena de multa diária de R$500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se: (i) definir se os requisitos para a concessão da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) estão presentes; e (ii) estabelecer se o valor da multa diária (astreintes) é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A probabilidade do direito da agravada está demonstrada, pois a restrição da conta sem a especificação da conduta violadora impede o exercício do contraditório administrativo e configura possível abuso do direito contratual, notadamente devido à posição dominante do agravante no mercado de redes sociais.

O perigo de dano reside no fato de que a manutenção da restrição à conta causa prejuízo significativo à atividade profissional da agravada, que depende da plataforma para divulgação de conteúdo e obtenção de renda.

A multa diária, fixada em R$ 500,00, é razoável e proporcional à obrigação, pois visa coagir a parte a cumprir a decisão judicial sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes n. 1033728-35.2025.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para “
determinar que a empresa requerida, responsável pelo aplicativo Instagram, efetue a retirada de todas as restrições impostas ao perfil profissional da autora na plataforma Instagram (@diariodigitalmt), sem qualquer prejuízo de alcance e compartilhamento, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos) reais
”.

O agravante alega que as restrições foram aplicadas em conformidade com os Termos de Uso e Diretrizes da Comunidade da plataforma, diante da veiculação de conteúdo enquadrado como abuso infantil não sexual, o que violaria os padrões da comunidade estabelecidos pelo Instagram.

Defende, ainda, a legalidade das restrições, invocando o exercício regular de direito, bem como as cláusulas contratuais firmadas com os usuários da plataforma.

Argumenta que não há obrigação de notificação prévia e que existem canais administrativos de contestação acessíveis ao usuário.

Defende, ademais, a exorbitância da multa fixada.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada. Subsidiariamente, caso mantida a obrigação, pleiteia a redução do valor da multa e sua limitação a patamar razoável.

Pedido liminar indeferido no ID 289414368.

Contraminuta apresentada no ID 293170858.

Agravo Interno interposto pela agravante desprovido no Acórdão de ID 302645382.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A tutela de urgência é fundamentada no artigo 300 do Código de Processo Civil, que permite sua concessão quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em análise, entendo que ambos os requisitos estão devidamente preenchidos.

Em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante, não se mostra razoável, em cognição sumária, a explicação apresentada sobre as restrições impostas à conta da Agravada. Embora o Facebook Brasil alegue que a conta @diariodigitalmt tenha violado as Diretrizes da Comunidade ao veicular conteúdo relacionado a "Abuso infantil não sexual", não há especificação clara e objetiva sobre qual conduta específica teria configurado tal violação.

A agravada, por sua vez, sustenta que utiliza a conta para fins profissionais e com caráter jornalístico, tendo publicado conteúdo referente a um servidor em flagrante assistindo conteúdos pornográficos. Argumenta que a postagem continha tarja e que outros veículos de comunicação fizeram publicações semelhantes sem sofrer qualquer tipo de restrição.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o usuário não pode ser impedido de conhecer, de forma clara e específica, o motivo pelo qual sua conta sofreu restrições.

A aplicação de restrições sem a devida especificação da conduta violadora e sem oportunizar à agravada o efetivo contraditório administrativo pode configurar abuso no exercício do direito contratual, especialmente considerando a posição dominante do agravante no mercado de redes sociais e a dependência econômica da agravada em relação à plataforma.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se encontra presente, uma vez que a manutenção das restrições à conta da agravada pode causar prejuízos significativos à sua atividade profissional, que depende diretamente da plataforma para divulgação de conteúdo jornalístico e obtenção de renda.

Nesse sentido:

Tutela de urgência –
Suspensão de conta do Instagram, aparentemente, sem justo motivo – Suposta conduta violadora dos termos de uso não especificada pelo agravante – Probabilidade do direito verificada – Urgência que decorre do risco da conta ficar indevidamente suspensa, inclusive favorecendo a criação de perfis falsos com nome e logotipo da agravada
– Agravada, ademais, que promove postagens jornalísticas relativas ao meio gospel, auferindo renda com essas publicações, possuindo milhares de seguidores em outras redes sociais – Liminar confirmada para reativação da conta e retirada de perfis falsos relacionados, sob pena de multa diária –
Manutenção das astreintes fixadas com razoabilidade e proporcionalidade
– Recurso ao qual se nega provimento.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2019558-84.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Mário Daccache, Data de Julgamento: 29/02/2024, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. T
UTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DE REATIVAÇÃO DA CONTA DA PARTE AUTORA JUNTO À PLATAFORMA INSTAGRAM . INSURGÊNCIA DA RÉ. DEMONSTRAÇÃO DA SUSPENSÃO IMOTIVADA DA CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INFRAÇÃO DAS REGRAS DE USO DA PLATAFORMA. UTILIZAÇÃO DO PERFIL PARA FINS COMERCIAIS .
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC DEMONSTRADOS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DEVIDA. ASTREINTES . AFASTAMENTO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00728023820248160000 Jaguariaíva, Relator.: Victor Martim Batschke, Data de Julgamento: 18/10/2024, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Quanto à multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), entendo que o valor se mostra razoável e proporcional à obrigação imposta, considerando a capacidade econômica do agravante e a natureza da obrigação.

Vale ressaltar que a medida tem por finalidade coagir a outra parte a atender o comando judicial, evitando a prática de ato contrário ao direito, como, também, sua repetição ou manutenção, e encontra respaldo legal no art. 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025